Tribunal: TJDFT
Processo: 0715561-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715561-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721382-90.2024.8.07.0003, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante. A parte agravante elucida que a agravada iniciou cumprimento de sentença e que, mesmo não intimada do início do cumprimento de sentença, teve valores bloqueados em suas contas, motivo pelo qual apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença, tendo o Juízo a rejeitado. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Sustenta, preliminarmente, a ausência de nulidade processual por ausência de intimação sobre o início da fase de cumprimento de sentença; a ocorrência de decisão surpresa quanto à determinação de penhora de valores em conta; e a existência de nulidade ante a homologação de cálculos antes de remeter os autos à Contadoria Judicial. No mérito, afirma que há excesso quanto à aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. Preparo devidamente recolhido no ID 71039062. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 231037221 dos autos originários: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por BANCO BMG S.A. (ID 225204585), na qual a instituição financeira sustenta, em síntese, a nulidade da intimação para cumprimento de sentença, por ausência de intimação pessoal e por não ter sido observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico. Alega que o bloqueio de ativos financeiros foi realizado sem a observância do contraditório e do devido processo legal, configurando decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC. Argumenta, ainda, que houve excesso de execução, por não ser devida a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, requerendo, subsidiariamente, a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor exato. O exequente apresentou réplica (ID 227748156), na qual refuta as alegações do banco. Defende que a intimação foi regularmente realizada por meio eletrônico, conforme dispõe o art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, ressaltando que o BMG é parceiro eletrônico do TJDFT, conforme Portaria GC 160/2017. Sustenta que a intimação realizada em 5/8/2024 deve ser considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de fluência do prazo de impugnação ao cumprimento de sentença. Invoca vasta jurisprudência do TJDFT e do STJ no sentido de que, sendo a parte cadastrada como parceira eletrônica, é válida a intimação via sistema, prescindindo-se de publicação em nome de advogado específico. Com razão o exequente. Conforme documentação constante dos autos e registros do sistema PJe, o BANCO BMG S.A. foi devidamente intimado do início do cumprimento de sentença por meio eletrônico em 5/8/2024, em observância ao disposto no art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006. Trata-se de ente cadastrado como parceiro eletrônico, nos moldes da Portaria GC 160/2017 deste Tribunal, de modo que a intimação eletrônica realizada via sistema é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de fluência de prazos processuais. A jurisprudência do TJDFT é pacífica nesse sentido, reconhecendo a regularidade das intimações realizadas por meio eletrônico às partes previamente cadastradas, inclusive dispensando a publicação no órgão oficial e a menção ao advogado específico. A alegação de nulidade pela ausência de intimação pessoal ou descumprimento de pedido expresso de publicação não prospera, portanto, diante da aplicação dos dispositivos legais mencionados e da jurisprudência consolidada. No mais, o próprio sistema do PJe registra a intimação eletrônica ao banco em data anterior ao bloqueio de valores, de modo que não houve cerceamento de defesa nem decisão surpresa. Ademais, transcorreram mais de 4 (quatro) meses desde a intimação sem qualquer manifestação, o que atrai a preclusão e impede a rediscussão da matéria, nos termos do art. 525, §1o, do CPC. No que tange ao alegado excesso de execução, igualmente não assiste razão ao impugnante. A multa de 10% e os honorários de 10%, previstos no art. 523, §1o, do CPC, são devidos quando não realizado o pagamento voluntário no prazo legal, o que, no caso, não ocorreu. Não demonstrado qualquer equívoco no cálculo apresentado pelo exequente, tampouco comprovada quitação integral da dívida, não há excesso de execução a ser reconhecido. Inexiste, também, necessidade de remessa à contadoria judicial, tendo em vista que os valores controvertidos foram corretamente discriminados. Diante do exposto, rejeito integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo BANCO BMG S.A. (ID 225204585). Mantenho válida e eficaz a ordem de bloqueio de ativos financeiros anteriormente determinada. Determino à Secretaria que junte aos autos o resultado da pesquisa SISBAJUD já efetivada e proceda à transferência dos valores eventualmente bloqueados para conta judicial vinculada ao juízo. Após, intime-se a parte credora para, no prazo de 10 (dez) dias úteis informar os dados bancários completos para fins de eventual levantamento, apresentar planilha atualizada do débito, com destaque dos valores já levantados e dos que permanecerem pendentes e indicar, caso necessário, bens passíveis de constrição judicial. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Analiso individualmente os argumentos da parte. 1. PRELIMINARES 1.1. Ausência de Intimação A parte agravante afirma que há nulidade processual, pois não foi devidamente intimada sobre o início da fase de cumprimento de sentença, principalmente porque houve indicação de patrono específico para tanto. Sem razão. A Lei no 11.419/2066, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônica e que serão consideradas como pessoais. Vejamos: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. A Portaria GC 160/2017 deste Tribunal estabeleceu que, exceto as microempresas e as de pequeno porte, todas as outras devem cadastrar-se para recebimento de citação e intimação. Vejamos: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Especificamente quanto à empresa ora agravante, observa-se que foi dada ciência da decisão que recebeu o Cumprimento de Sentença e a intimou para cumprir sua obrigação no dia 5 de agosto de 2024, não havendo que se falar em qualquer nulidade. Saliento, ainda, que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, havendo intimação eletrônica, não há que se em intimação de patrono específico. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – cumprimento de sentença proposto com o intuito de obter pagamento referente a honorários de sucumbência e reembolso de custas iniciais. 2. Decisão anterior – a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela devedora sob o fundamento de que teria havido nulidade na intimação para cumprir a obrigação. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se houve nulidade na intimação da devedora para pagamento do débito. III – Razões de decidir 4. A agravante-devedora é parceira eletrônica para comunicação dos atos processuais deste TJDFT, portanto, a sua intimação pessoal ocorre por meio eletrônico, via sistema PJe, na forma prevista nos arts. 246, § 1o, e 270, caput, do CPC/2015 e art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, prescindível a indicação de Patrono específico. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 246, § 1o; 270, caput; 272, §§ 2o e 5o. Lei no 11.419/2006: art. 5o, §6o. CF/1988, art. 5o, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 00024062020178070004, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/6/2023. TJDFT, Apelação Cível, 0702549-10.2023.8.07.0019, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 7/11/2024. TJDFT, Apelação Cível, 0708940-42.2022.8.07.0010, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2023. (Acórdão 1973392, 0746774-41.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA PARCEIRA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. VALIDADE. 1. A intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial, sendo desnecessária a publicação em nome de advogado específico. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1823598, 0709742-06.2023.8.07.0010, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.) Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade processual. 1.2. Decisão Surpresa Afirma, ainda, a parte agravante, que houve decisão surpresa quanto à determinação de penhora de valores em conta. Novamente sem razão. Ao tratar do princípio da não-surpresa, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Estabelece, também, que não realizado o pagamento voluntário, será expedido mandado de penhora. Vejamos: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. (...) § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Com os sistemas disponíveis ao Juízo, que permitem a penhora de valores e bens, torna-se desnecessária a expedição de mandado, bastando a realização de pesquisas nos sistemas. Assim, conforme esclarecido acima, a parte restou devidamente intimada da decisão que recebeu o cumprimento de sentença e a intimou para pagamento dos valores, bem como que deixou transcorrer o prazo para pagamento do valor, não havendo que se falar em surpresa quanto à penhora de valores. Ademais, apresentou impugnação, inclusive à penhora, o que restou devidamente analisado pelo Juízo, não havendo que se falar em violação ao princípio da não surpresa ou em cerceamento de defesa. Rejeito, também, a preliminar de cerceamento de defesa. 1.3. Remessa autos à Contadoria Judicial Alega, também, a preliminar de nulidade ante a homologação de cálculos antes de remeter os autos à Contadoria Judicial. Sem razão a parte agravante. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar da Justiça e atua em casos em que o Juízo tem dúvidas quanto aos valores devidos. No caso dos autos, a parte exequente apresentou planilha com os valores executados, seguindo a sentença executada. A parte executada não impugnou os cálculos apresentados e, inexistindo dúvidas do Juízo quanto a eles, inexiste motivos para remessa dos autos à Contadoria Judicia. Rejeito a preliminar de nulidade processual. 2. MÉRITO No mérito, a parte agravante, afirma que há excesso quanto à aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Mais uma vez sem razão. O art. 523 do Código de Processo Civil estabelece que, não realizado o pagamento voluntário do valor executado, o valor deverá ser acrescido de multa e honorários. Vejamos: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Devidamente intimada do cumprimento de sentença, a parte não realizou o pagamento no prazo legal, estando correta a determinação de inclusão de multa e honorários, em atenção à determinação lega. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SÚMULA 83/STJ. PENALIDADE DO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na atualização do valor da causa, para aferição da verba honorária sucumbencial, não incidem juros moratórios, os quais passam a incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou. 2. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015 incidem sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título executivo judicial. 3. Na hipótese, as instâncias de origem afastaram a aplicação da penalidade processual, considerando peculiaridades do caso concreto. A revisão de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, medida inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.365.174/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ATUAÇÃO DO DEVEDOR PARA IMPEDIR O LEVANTAMENTO. REVALORAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE. ART. 523, § 1o, DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MANIFESTA RESISTÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É cognoscível o recurso especial sobre questão litigiosa que não envolve reexame de elementos probatórios dos autos, mas a revaloração das premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido. 2. Ao art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil deve-se dar interpretação restritiva para afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios somente nos casos de pagamento efetivo e tempestivo para pôr fim à lide. 3. A discussão do débito em ação rescisória que visa desconstituir o título executivo caracteriza resistência ao cumprimento de sentença, o que atrai a incidência das sanções do art. 523, § 1o, do CPC. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.853.242/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores. SISBAJUD. Impenhorabilidade. Excesso de execução. Art. 523, §1o, do CPC. Legalidade. Honorários sucumbenciais. Art. 85, §1o do CPC. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD. II. Questão em discussão 2. Analisar a legalidade do bloqueio dos valores, ante a alegação de impenhorabilidade e o excesso de execução aventado em razão da inclusão das penalidades do art. 523, §1o e da verba sucumbencial ao débito. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência e o art. 854, § 3o, do CPC, exigem a comprovação documental de que os valores são impenhoráveis ou imprescindíveis à empresa. No caso, os agravantes não apresentaram provas robustas sobre a natureza dos valores. 4. A manutenção do bloqueio visa garantir o direito do credor, respeitando o princípio da efetividade da execução. 5. Quanto ao excesso de execução, é devida a inclusão da multa e honorários advocatícios de 10%, conforme o art. 523, §1o, do CPC, em razão do descumprimento do acordo extrajudicial e a ausência de pagamento voluntário no prazo estipulado. IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao recurso. Tese: O bloqueio de valores, via SISBAJUD, é válido quando não demonstrada a impenhorabilidade das verbas, e a inclusão de multa e honorários na fase de cumprimento de sentença é legítima conforme o art. 523, §1o, do CPC. __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 523, §1o, Art. 833, inciso IV, Art. 854, §3o, inciso I, Art. 85, §1o do CPC. (Acórdão 1977852, 0751475-45.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2025 10:45:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador